Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Apelação Cível. Operação de câmbio. Contrato de compra programada de moeda estrangeira. CDC: a relação negocial tem natureza consumerista, o que atrai a solidariedade entre os integrantes da cadeia de prestadores do serviço. A parte lesada pelo inadimplemento pode exigir o cumprimento do contrato – CCB 475.